Tribunal: TJMT
Processo: 1013572-85.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013572-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA RAPHAELA SILVA - CPF: 049.509.221-57 (APELANTE), PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.596.241/0001-07 (APELADO), DIEGO MATHEUS BOTELHO SILVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – ABANDONO DA CAUSA – INÉRCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRAZO TRIENAL - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida diante da paralização da demanda além do prazo prescricional do direito material, o que ocorreu in casu diante do transcurso do lapso temporal trienal.

II - Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3º, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais.

III - A presente ação de conhecimento foi distribuída em 04/05/2021 sendo extinta por inércia em 14/05/2024, ou seja, 3 (três) anos e alguns dias. Salienta-se que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Claudia Raphaela Silva
contra sentença proferida na Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Morais, movida contra
Diego Matheus Botelho Silveira
e
Pantanal Construtora, Comércio e Locadora Ltda
., perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Na sentença prolatada, constante no ID 209178191, o magistrado a quo julgou extinto o processo com base nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sob ID 209178193, a apelante alega que a intimação de ID 138670925 não chegou ao conhecimento da Defensoria Pública, que patrocina a causa autoral, impossibilitando sua manifestação. Além disso, alega que, em 26 de fevereiro de 2024, houve sua intimação pessoal, quando ainda estava de atestado médico devido a um trauma ortopédico, conforme comprovam os documentos anexados aos autos.

Diante dessas circunstâncias, requer a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, conforme preconiza o art. 485, § 1º, do CPC, ou se os argumentos trazidos pela apelante são suficientes para reformar a decisão.

De acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo sem resolução do mérito em caso de abandono da causa pela parte autora, quando esta, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, não o faz no prazo de 5 (cinco) dias. Nos termos do § 1º do referido artigo, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize, o que, conforme os autos, foi devidamente cumprido no presente caso.

Nos autos, verifica-se que, após intimação para que a parte autora se manifestasse nos termos da ordem judicial (ID 138670925), não houve qualquer providência por parte de sua defensora pública. Posteriormente, a autora foi pessoalmente intimada, mas, ainda assim, não adotou as medidas necessárias para dar regular andamento ao feito, configurando o abandono da causa.

A alegação da apelante de que não teve ciência da intimação por parte da Defensoria Pública não encontra respaldo nos autos, uma vez que a intimação foi regularmente expedida e disponibilizada nos meios eletrônicos.

Registra-se, inclusive, que no dia 27/02/2024 a Defensoria Pública deu ciência no processo (ID 209178189).

Ademais, em casos de impossibilidade temporária de manifestação, a parte tem o dever de comunicar ao juízo sua condição de saúde, a fim de evitar o reconhecimento do abandono da causa. No presente caso, a apelante apenas trouxe o atestado médico em sede recursal, sem que tenha previamente diligenciado nesse sentido junto ao juízo de origem.

Logo, inexiste irregularidade na sentença, pois caracterizado o abandono de causa pela Autora/Apelante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024